Tribunal: TJBA
Processo: 8052601-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052601-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SAO FRANCISCO ENERGIA S.A.

Advogado(s)
:
ALEXANDRE CARNEIRO RIOS MACEDO, PEDRO COELHO DE SOUZA MONTEIRO MAGALHAES, ELLEN BIANCA LIMA DA CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. OPERAÇÕES DE VENDA DE PEÇAS ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO APÓS CONTRATO DE TRESPASSE. NATUREZA NÃO MERCANTIL. INEXISTÊNCIA DE HABITUALIDADE E DE FATO GERADOR TRIBUTÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de restituição de indébito relativamente a valores pagos a título de ICMS sobre operações de compra e venda de peças decorrentes de contrato de trespasse celebrado entre São Francisco Energia S.A. e Petróleo Brasileiro S.A.

A controvérsia envolve o exame da incidência do ICMS sobre operações de venda de peças promovidas entre empresas do mesmo grupo econômico, após contrato de trespasse, discutindo-se se tais operações caracterizam fato gerador do imposto estadual à luz da Lei Complementar nº 87/96.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as operações de venda de peças realizadas pela São Francisco Energia S.A. à Companhia Energética Candeias, após contrato de trespasse, possuem natureza mercantil e habitualidade suficientes para ensejar a incidência do ICMS, considerando a legislação aplicável e a natureza das operações praticadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial contábil concluiu que as peças objeto das vendas foram adquiridas para uso e consumo no ativo das usinas, sem compor o estoque de mercadorias para revenda e sem vínculo com a atividade principal da empresa, não se caracterizando circulação mercantil.

O perito esclareceu, com base em documentos fiscais, escrituração contábil e inventário, que os materiais negociados não integram o ativo circulante operacional, tratando-se de peças sobressalentes destinadas à manutenção dos equipamentos, sem habitualidade de venda ou finalidade lucrativa.

Ainda segundo o Expert, não foi apurada margem de lucro na operação e o valor total das vendas ficou inferior ao valor médio das peças adquiridas, o que reforça a ausência de intuito comercial.

As operações foram pontuais, sem caráter reiterado, realizadas no âmbito do mesmo grupo econômico, afastando a circulação econômica para fins fiscais.

Não houve utilização de crédito de ICMS nas operações, dada a inexistência de circulação de mercadorias para revenda ou composição do ciclo produtivo.

A legitimidade ativa para restituição foi comprovada mediante autorização expressa da adquirente, nos termos do art. 166 do Código Tributário Nacional.

Restou evidenciado que as operações não preencheram os requisitos legais para a incidência do ICMS, não se caracterizando fato gerador tributável, sendo robusta a prova pericial nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter integralmente a sentença de procedência, inclusive em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento:

"1. A incidência do ICMS pressupõe operações mercantis realizadas com habitualidade e intuito comercial, ausentes no caso de venda de peças entre empresas do mesmo grupo econômico para uso e consumo no ativo fixo."

"2. A ausência de circulação econômica e de habitualidade afasta a caracterização do fato gerador do ICMS nas operações pontuais e não lucrativas."

"3. É legítima a restituição de valores recolhidos a título de ICMS em operações que não configuram fato gerador tributável, desde que comprovada a não transferência do encargo financeiro ou autorização expressa do terceiro adquirente."

Legislação relevante citada:

Lei Complementar nº 87/1996, art. 4º; Lei Estadual nº 7.014/1996, art. 3º, XI; Código Tributário Nacional, art. 166.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação: 80226349820218050001, Rel. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 07/12/2023; TJ-SP, APL: 10324499720218260053, Rel. Danilo Panizza, 18/10/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052601-23.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada SAO FRANCISCO ENERGIA S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.